Tribunal: TJBA
Processo: 8032663-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032663-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERIVALDO DE SANTANA GOIS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CANDIDATO ELIMINADO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidato excluído de convocação para a Turma 2 do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar da Bahia, após publicação que inicialmente o havia incluído, no âmbito de processo seletivo interno regido pelo Edital n.º IEP-CPCP 052/08/2023. A exclusão decorreu de retificação administrativa, que limitou as convocações aos 400 primeiros colocados. Liminar indeferida. Agravo interno julgado prejudicado por ocasião do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à reintegração na condição de convocado ao curso, diante da exclusão posterior à publicação oficial de convocação, considerando-se: (i) a existência de desistências e convocações de candidatos fora do limite original; (ii) eventual expectativa de direito à nomeação em função de atos administrativos subsequentes; e (iii) a vinculação da Administração às regras do edital. III. Razões de decidir 3. O edital previa expressamente a eliminação de candidatos classificados além da posição 400, limite este que foi ultrapassado pelo impetrante, classificado na 408.ª colocação. 4. A convocação posterior foi indevida e contrariava os termos do edital, razão pela qual a retificação administrativa restaurou a legalidade. 5. Candidato eliminado formalmente do certame não possui expectativa legítima de convocação, inexistindo preterição ou direito subjetivo. 6. O edital do certame estabeleceu, de forma clara e objetiva, que o Processo Seletivo destinava-se ao provimento de 200 vagas imediatas para o Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar, além da formação de cadastro de reserva com mais 200 candidatos, totalizando 400 posições classificatórias. Assim, somente os candidatos classificados até a 400.ª colocação estariam habilitados a serem convocados durante a validade do concurso, seja para ocupação das vagas imediatas, seja para eventual aproveitamento no cadastro de reserva, conforme a conveniência e necessidade da Administração. 7. Por outro lado, os candidatos que obtiveram classificação além da 400.ª posição foram formalmente eliminados do certame, nos termos expressos do item 7.1.2, alínea “p”, do edital, que veda a permanência no concurso daqueles que ultrapassarem o limite do dobro das vagas ofertadas. Essa eliminação possui natureza definitiva, impedindo qualquer possibilidade de convocação futura, ainda que surjam novas vagas, pois o candidato excluído não integra mais o rol de aprovados nem possui expectativa jurídica de nomeação. 8. Inexistente ilegalidade no ato administrativo de exclusão, que se baseou em critério objetivo previamente estipulado. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A eliminação de candidato classificado além do limite previsto em edital não configura ilegalidade, ainda que tenha havido convocação indevida posterior. 2. O candidato formalmente eliminado não detém expectativa legítima de convocação, tampouco direito líquido e certo à nomeação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. LXIX; L. 12.016/2009, arts. 1.º e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema 784 da repercussão geral. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8032663-74.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante ERIVALDO DE SANTANA GOIS e, como Impetrado, o Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada e julgar prejudicado o agravo interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, 26 de março de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22